Tribunal: TJES
Processo: 5000768-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000768-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ITAMAR RODRIGUES DA CONCEICAO JUNIOR
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000768-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ITAMAR RODRIGUES DA
CONCEIÇÃO

JÚNIOR

R
ELATOR: DES.
jorge Henrique Valle dos santos

RELATÓRIO

No caso dos autos
o
BANESTES S/A -
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

maneja agravo de instrumento face a decisão que lhe
negou o pedido de consulta ao SREI -
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, em sede de ação executiva de título extrajudicial em curso face a
ITAMAR RODRIGUES DA
CONCEIÇÃO

JÚNIOR
.

Em suma, aduz
o

Recorrente

ter esgotado todos os meios ordinários na tentativa de localizar o executado e seus bens, não logrando êxito, tendo o Juízo
a quo
lhe indeferido o pedido de consulta ao SREI sob a justificativa de que não goza da gratuidade da justiça, realidade que não se amoldaria ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que admitiria a utilização dos sistemas de consulta disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, para fins de consulta acerca da existência de bens, bem como de endereço da parte demandada, mesmo quando não esgotadas as vias extrajudiciais pelo credor.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

No caso dos autos
BANESTES S/A -
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

maneja agravo de instrumento face a decisão que lhe
negou o pedido de consulta ao SREI -
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, em sede de ação executiva de título extrajudicial em curso face a
ITAMAR RODRIGUES DA
CONCEIÇÃO

JÚNIOR
.

Em suma, aduz
o

Recorrente

ter esgotado todos os meios ordinários na tentativa de localizar o executado e seus bens, não logrando êxito, tendo o Juízo
a quo
lhe indeferido o pedido de consulta ao SREI sob a justificativa de que não goza da gratuidade da justiça, realidade que não se amoldaria ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que admitiria a utilização dos sistemas de consulta disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, para fins de consulta acerca da existência de bens, bem como de endereço da parte demandada, mesmo quando não esgotadas as vias extrajudiciais pelo credor.

Pois bem. Tal como asseverei em minha manifestação inicial nestes autos,
não há, na concretude do caso presente, mormente pelo que resta demonstrado neste instrumento, razão fática ou jurídica que
me
leve a entender distinto daquele firmado pelo Juízo
a quo
.

O direito à consulta aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário a fim de localizar pessoas e bens, embora cada vez mais amplo, não é irrestrito.

No caso específico do SREI, que está envolver, em última análise, os serviços cartorários, há normativo vigente destinado à sua regulamentação, do qual não pode fugir o
Juízo
a quo
,
tampouco este
T
ribunal.

A
Corregedoria Geral da Justiça instituiu e regulou o SREI por meio do Provimento nº 59/2013, deixando muito claro em seu art. 2º, que “
O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública
.”

Nesse contexto, ou seja, tratando-se de serviço próprio das serventias extrajudiciais, o artigo 25 do Provimento é taxativo quanto a necessidade, daqueles que não gozam da gratuidade da Justiça, de se valer das vias ordinárias de consulta já disponibilizadas a empresas e cidadãos, mediante pagamento dos emolumentos respectivos.

Vejamos o texto da norma:

Art. 25.
A pesquisa para localização de bens e consequente solicitação de certidões pelo ofício judicial
está restrita às ações em que for concedido o benefícios da assistência judiciária gratuita
, as de execuções fiscais, trabalhistas, criminais ou quando houver expressa determinação do Magistrado.
Nas demais hipóteses o interessado poderá obter as informações e certidões diretamente no sítio de acesso público da Central Registradores de Imóveis (
http://www.registradores.org.br
),
mediante satisfação das despesas e emolumentos, acrescido das taxas, devidos
.

A disposição normativa me parece muito clara quanto a necessidade de pessoas como a Agravante, realizarem a consulta por meio próprio, pagando a respectiva taxa ao serviço cartorário.

Em outras palavras, não pode o Recorrente pretender valer-se do Poder Judiciário para perquirir informações do seu interesse e eximir-se da contraprestação financeira pelo serviço de consulta que lhe é disponibilizado.

Esse é o entendimento desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD PRAZO RAZOÁVEL POSSIBILIDADE CONSULTA AO SREI HIPÓTESES DO PROVIMENTO Nº 59/2013 DA CGJES IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR IRRAZOABILIDADE RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A reiteração da consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD deve observar a razoabilidade. No caso, o lapso temporal decorrido entre a última consulta e o novo pedido, de aproximadamente 3 (três) anos, autorizam a reiteração da diligência postulada pela parte exequente.
2. Rejeita-se o pedido para que o Juízo a quo promova a localização de bens móveis pelo SREI, por não se tratar de hipótese prevista no art. 25, do Provimento nº 59/2013, da CGJES.
(...). (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189002857, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Veja-se que
prefere o
Agravante o embate na via recursal contra texto expresso de normativo vigente, com o pagamento impositivo das custas que lhe são inerentes, a realizar a consulta por meio próprio ao sistema que lhe é disponibilizado.

Portanto, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito alegado pelo Agravante, a se revelar inviável a concessão da tutela recursal nos termos em que pretendida, não havendo contemporização a ser feita ao entendimento do Juízo
a quo
sobre o tema.

Desta feita, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SREI. PROVIMENTO Nº 59/2013 DA CGJES.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA MEDIANTE PAGAMENTO DO SERVIÇO CARTORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
O direito à consulta aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário a fim de localizar pessoas e bens, embora cada vez mais amplo, não é irrestrito.

2. T
ratando-se
a consulta ao SREI
de serviço próprio das serventias extrajudiciais, o artigo 25 do Provimento
59/2013 da CGJES
é taxativo quanto a necessidade, daqueles que não gozam da gratuidade da Justiça, de se valer das vias ordinárias de consulta já disponibilizadas a empresas e cidadãos, mediante pagamento dos emolumentos respectivos.

3
.
N
ão pode o Recorrente pretender valer-se do Poder Judiciário para perquirir informações do seu interesse e eximir-se da contraprestação financeira pelo serviço de consulta que lhe é disponibilizado.

4.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.